Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742161-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: BRB Banco de Brasília S/A Apelada: Valeria Rodrigues dos Santos D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a sentença (Id. 46272527) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. O Juízo singular indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos de tutela (Id. 46272414). Não houve a interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente, tendo havido a condenação da instituição financeira a restituir, à autora, os valores de R$ 242,27 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) e R$ 2.646,49 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), devidamente atualizados pelo INPC, a contar da data do respectivo débito, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. A sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A interpôs recurso de apelação contra o aludido pronunciamento judicial (Id. 46272530). A Egrégia 2a Turma Cível manteve a sentença e declarou, na ocasião, que a sociedade anônima ora apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão exercida pela autora, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Em seguida, a recorrida Valeria Rodrigues do Santos formulou requerimento de cumprimento definitivo de sentença, com o objetivo de obter o imediato bloqueio, por meio do Sisbajud, da quantia de R$ 9.155,20 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), com a posterior imediata expedição de alvará de levantamento em seu favor. Sobreveio a decisão referida no Id. 48534300, que deferiu o requerimento em exame e determinou que o Juízo singular procedesse ao bloqueio do montante de R$ 9.155,20 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) por meio do sistema Sisbajud (Id. 49004587 e Id. 49004592). Aos 21 de julho de 2023 este Relator revogou a decisão aludida (Id. 48534300) e, por essa razão, também a ordem de bloqueio (Id. 49174686). Por meio da petição referida no Id. 51273347 Valeria Rodrigues dos Santos aduz que a apelação manejada pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A (Id. 46272529) não é dotada de efeito suspensivo, tendo em vista que o Juízo singular negou provimento aos embargos de declaração interpostos pela apelante (Id. 46272527), situação que supostamente se amoldaria à hipótese do art. 1012, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil. Assim, requer o imediato deferimento do cumprimento de sentença. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de início da fase de cumprimento de sentença logo após o julgamento de recurso de apelação dotado de efeito suspensivo. Em regra a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em análise o Juízo singular, ao julgar o pedido procedente, não confirmou, concedeu ou revogou tutela provisória. Além disso, a despeito do teor das alegações formuladas pela demandante, o caso em deslinde também não se amolda à hipótese prevista no art. 1012, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil. Nesse contexto o aludido inciso prevê que a sentença que rejeita os embargos do devedor produz efeitos imediatamente após a sua publicação. Nota-se que o texto normativo trata da improcedência do pedido formulado por intermédio do expediente que veiculou defesa direcionada ao processo de execução, o que não é, em absoluto, o caso dos presentes autos, pois não pode haver confusões entre a fase de cumprimento da sentença e o processo de execução de título extrajudicial. Feitas essas considerações, mantenho a decisão que reconheceu o efeito suspensivo da apelação interposta e determinou a imediata expedição de alvará de levantamento do montante de R$ 9.155,20 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) em favor da sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator